Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. “GOLPE DO MOTOBOY”. ENTREGA DO CARTÃO DO BANCO E DA SENHA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. RESPONSABILDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. SISTEMAS INFORMATIZADOS ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA PESSOAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É incontroverso que a autora sofreu um golpe, popularmente denominada como “golpe do motoboy”, usualmente praticado contra idosos, por meio do qual os fraudadores ligam para a vítima questionando se ela reconhece uma compra de determinado valor (fraudulenta) e a induzem a digitar a senha numérica para concluir o procedimento de estorno, bloqueio de cartão e solicitação de nova via. Ato contínuo, enviam um motoboy à casa da vítima para recolher o cartão, acompanhado de uma carta de próprio punho contestando as operações com a identificação da senha. Em seguida, de posse do cartão do banco da vítima e da respectiva senha, os criminosos efetuam diversas operações, como saques, compras na função débito e crédito, além da contratação de empréstimos.
2. Caracteriza falha na prestação de serviço pela instituição financeira a não observância do dever de sigilo dos dados pessoais e bancários de seus clientes, além da não identificação, por meio de sistemas de segurança antifraude, das diversas operações bancárias feitas em nome da consumidora, com elevadas quantias e em curto período.
3. Resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que, mesmo tendo sido ludibriada, entregou aos criminosos o seu cartão do banco, além da sua senha pessoal, deixando de observar o seu dever de guarda e vigilância sobre os seus dados, contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os criminosos realizassem as diversas operações bancárias em seu nome.
4. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, afasta a pretensão à indenização a título de danos morais, uma vez que a desídia da autora quanto ao sigilo de senha e guarda do seu cartão contribuiu para a concretização da fraude, não podendo, assim, pretender obter reparação moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.